Tribunal: TJSP
Processo: 1022231-15.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença denegatória da ordem. A remessa necessária somente é cabível quando a sentença for desfavorável à Fazenda Pública ou conceder a segurança em mandamus, o que não ocorre na espécie. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.